Tribunal: TJES
Processo: 5004917-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004917-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADELSON ZUQUETO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004917-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADELSON ZUQUETO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: ELVIS ROSSONI RIBEIRO - ES36247, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADELSON ZUQUETO DE OLIVEIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 29 e 73, todos do Código Penal, e artigo 288 do Código Penal, c/c artigo 8º da Lei 8.072/90, objetivando o relaxamento ou a revogação da custódia cautelar, com eventual imposição de medidas alternativas da prisão, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Aduzem os impetrantes, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da sua culpa, visto que se encontra segregado provisoriamente há 02 (dois) anos “
sem que ao menos tenha sido iniciada a instrução processual
”.

Salientam que a demora no processo é desproporcional e injustificável, sobretudo porque a defesa não deu causa para a configuração do excesso de prazo.

Ressaltam, também, a ilegalidade advinda da ausência de revisão da custódia no prazo de 90 (noventa) dias, violando, por consequência, o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, sustentam o constrangimento ilegal sofrido ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal autorizadores da prisão cautelar, dizendo carente de fundamentação idônea a decisão que indeferiu o pedido de revogação do acautelamento do paciente, eis que baseada tão somente na gravidade abstrata do delito.

Ponderam a excepcionalidade da medida extrema no ordenamento jurídico pátrio, ressaltando ser possível, na hipótese vertente, a imposição das medidas cautelares insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, destacam que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa.

Pedem, assim, a concessão liminar da ordem com a determinação de expedição de alvará de soltura em prol do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora, em que se restringe a apresentar partes digitalizadas da ação originária.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pela denegação da ordem.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004917-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADELSON ZUQUETO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: ELVIS ROSSONI RIBEIRO - ES36247, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADELSON ZUQUETO DE OLIVEIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 29 e 73, todos do Código Penal, e artigo 288 do Código Penal, c/c artigo 8º da Lei 8.072/90, objetivando o relaxamento ou a revogação da custódia cautelar, com eventual imposição de medidas alternativas da prisão, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Aduzem os impetrantes, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da sua culpa, visto que se encontra segregado provisoriamente há 02 (dois) anos “
sem que ao menos tenha sido iniciada a instrução processual
”.

Salientam que a demora no processo é desproporcional e injustificável, sobretudo porque a defesa não deu causa para a configuração do excesso de prazo.

Ressaltam, também, a ilegalidade advinda da ausência de revisão da custódia no prazo de 90 (noventa) dias, violando, por consequência, o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, sustentam o constrangimento ilegal sofrido ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal autorizadores da prisão cautelar, dizendo carente de fundamentação idônea a decisão que indeferiu o pedido de revogação do acautelamento do paciente, eis que baseada tão somente na gravidade abstrata do delito.

Ponderam a excepcionalidade da medida extrema no ordenamento jurídico pátrio, ressaltando ser possível, na hipótese vertente, a imposição das medidas cautelares insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, destacam que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa.

Pedem, assim, a concessão liminar da ordem com a determinação de expedição de alvará de soltura em prol do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora, em que se restringe a apresentar partes digitalizadas da ação originária.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Segue um relato dos fatos tais como defluem dos documentos acostados.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 09 de setembro de 2019, por volta das 20h40min, em via pública, no bairro Jardim Carapina, nesta Comarca (Serra/ES), os denunciados
ADELSON ZUQUETO DE OLIVEIRA, vulgo “MELEQUINHA” (ora paciente), JOÃO VITOR DE SOUZA LIMA, vulgo “COQUINHO”, EWERTON BARROS CORREIA, vulgo “BANANINHA” ou “SOLDADO”
e
JHONATAN SANTOS ROCHA, vulgo “ZÉ DA CATRACA”
, juntamente com outros indivíduos não identificados, em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima
GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, vulgo “GB”
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 11; e atingindo também, por erro na execução do crime (
aberratio ictus
em sentido amplo ou com resultado duplo), a vítima
NICOLLY PIRES DE SOUZA LIMA
, que sofreu as lesões corporais descritas nos laudos de fls. 72, não se consumando os homicídios por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que as vítimas receberam pronto atendimento médico, sobrevivendo aos ferimentos.

Emerge dos autos que a vítima
GABRIEL
conduzia sua bicicleta em via pública, rumo ao “Bar do Ivo”, localizado na Rua Principal, no bairro Jardim Carapina, quando ouviu o denunciado
JHONATAN, vulgo “ZÉ DA CATRACA”
verbalizar: “olha ele lá.
GABRIEL GB
”.

Por reação,
GABRIEL
virou-se, momento em que percebeu a aproximação dos denunciados, estando
ADELSON, vulgo “MELEQUINHA” (ora paciente)
a frente do grupo composto pelos demais agentes
JOÃO VITOR EWERTON
e
JHONATAN
e por outros dois indivíduos não identificados, todos portando armas de fogo cedidas pelo denunciado
EWERTON
, um das líderes da “Boca de Fumo do Campo” que além de participar da execução, divulgou um “áudio” minutos, convocando os demais denunciados para juntos promoverem o ora narrado ataque à região da “Chatuba” (local em que a vítima Gabriel traficava drogas).

Ato contínuo, os denunciados iniciaram os disparos de arma de fogo contra a vítima
GABRIEL
, que, mesmo atingido em ambas as coxas e nas nádegas, conseguiu fugir de seus algozes, pulando sucessivos muros, até encontrar abrigo na casa de uma moradora local.

Consta também que, durante a ação criminosa, os denunciados atingiram a vítima
NICOLLY
que transitava por aquela rua no momento dos disparos, em companhia de sua mãe e de sua amiga, sendo que todas conseguiram se refugiar em uma residência, buscado auxilio médico, na sequência, tal qual a vítima
GABRIEL
, socorrida por uma guarnição da Polícia Militar ao hospital.

Apurou-se que os denunciados integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no artigo 288 do Código Penal.

DAS QUALIFICADORAS.

Ficou caracterizada a qualificadora do
motivo torpe
, eis que o crime foi decorrente de disputas pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Jardim Carapina, restando evidenciado o propósito dos denunciados (integrantes da “boca de fumo do Contorno” e “boca de fumo do Campo”) de eliminarem a vítima
GABRIEL
, por ela pertencer a uma associação criminosa rival (“beco da Chatuba”), sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, visto que estas foram surpreendidas, em via pública, pelo súbito ataque dos denunciados, que estavam em superioridade numérica, iniciando de pronto os inúmeros disparos de arma de fogo, diminuindo-lhes as chances de esboçar qualquer reação. (...)”

Após esse registro, no que toca à alegação de excesso de prazo, julgo que a ordem não deve ser concedida, não se tendo configurado o alegado constrangimento ilegal.

Não obstante a lei traga prazos individualmente, a contagem dos mesmos, para efeito de reconhecimento de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, deve ser feita de forma global, considerando todo o procedimento, desde o primeiro ato processual até o término da instrução, e não o lapso de cada ato isoladamente.

Saliente-se ainda que os prazos processuais devem ser observados sob a égide do juízo da razoabilidade, ou seja, que tais prazos devem ser interpretados de forma a encampar as particularidades inerentes a cada caso, sendo perfeitamente possível a dilação justificada do prazo para o término da instrução criminal.

Nesse sentido, ao exame da inicial e dos documentos juntados aos presentes
habeas corpus
e, ainda, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal (autos nº 0020203-73.2019.8.08.0048), existem na hipótese aspectos relevantes que não podem ser desconsiderados, como a pluralidade de agentes (04 réus, com procuradores distintos), a necessidade de expedição de ofícios, mandados, diversos pedidos de liberdade provisória, bem como a necessidade de realização de várias outras diligências para a instrução do feito, por exemplo - a revelar complexidade.

De mais a mais, não se pode olvidar que a situação excepcional e emergencial instalada à época e que atualmente assola o mundo, decorrente da pandemia da COVID-19, justificaria, pelo menos por ora, eventual atraso no julgamento, eis que, se por um lado tal delonga não poderia ser imputada à defesa, por outro lado também não poderia ser atribuída ao Juízo singular.

Dessa forma, verifica-se que inexiste constrangimento ilegal, por ato ilegal ou abuso de poder, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, pelo menos, neste momento.

Outro não foi o entendimento do nobre Procurador de Justiça BENEDITO LEONARDO SENATORE:

“(...) Primeiramente, depois de analisados os fatos e a tramitação do feito, não verifiquei qualquer desídia injustificável e ensejadora de ilegalidade, mormente quando se está a falar de processo por crime de alta gravidade, vale dizer, tentativa de homicídio qualificado em face de duas vítimas, cujo polo passivo é integrado por três corréus.

Sabe-se que é certo que a alteração inserida na CR/88 pela EC n° 45/2004, que encampou o princípio da razoabilidade, determina em seu Art. 5°, inciso LXXVII, que “
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação
”.

Não obstante, referida determinação possui caráter dúplice, eis que não somente assegura ao acusado o direito à tramitação célere da ação penal a que esteja sujeito, mas também, por outro lado, garante que não se repute ilegal a custódia pelo simples fato do descumprimento de alguns prazos da etapa instrutória, desde que, no cômputo global, o prazo da segregação não tenha se prolongado exagerada e injustificadamente.

Eis, pois, que consoante pacífico entendimento dos tribunais pátrios, a alegação de excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites da razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

[...]

Não se olvida que a atual pandemia desencadeada pela COVID-19 impôs a necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário, bem como das atividades presenciais de diversos órgãos públicos, fato que, por certo, contribuiu para certo elastecimento na marcha processual.

Sobressai-se também a complexidade dos fatos em apuração, bem como a existência de outros corréus, elementos que culminam por justificar o elastecimento da instrução, sem que isso reflita ilegalidade da custódia cautelar. (...)”

Prosseguindo, no que tange ao argumento atinente à inobservância do disposto no artigo 316 do CPP, compartilho do entendimento de que o prazo contido naquele dispositivo não é peremptório, de forma que a extrapolação não importa no imediato relaxamento da custódia, sendo necessária uma análise à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, neste mesmo sentido, o plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da SL 1.395 MC-Ref/SP por maioria, fixou a tese de que: “
A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”. (
STF
- SL 1.395-MC-Ref/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, pleno, julgado em 15/10/2020, meu grifo).

Naquele julgamento, argumentou-se que, mesmo findo o prazo, seria impossível uma automática revogação da medida extrema sem que fosse analisada a permanência dos motivos que a ensejaram, conforme determinado pelo próprio
caput
do artigo 316 do CPP.

Dito isso, nota-se, em análise aos autos, que a segregação foi reanalisada no dia 01/02/2022 e, ainda, quando da prolação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, em 18/05 deste ano, não havendo que se falar, assim, no relaxamento da segregação com tal fundamento.

E, em atenta análise da decisão que manteve o acautelamento preventivo do paciente, vê-se que ela se apresenta escorreita, uma vez que persistem os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ausente qualquer alteração fática capaz de desconstituir a segregação cautelar decretada.

Saliente-se que a prisão preventiva não exige a certeza da prática da infração penal pelo agente, mas apenas um lastro probatório superficial mínimo vinculando o acusado ao delito, o que restou demonstrado.

Assim, diante de tal cenário, verifica-se a presença de motivos para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, o que, aliado à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, revelam a inviabilidade da concessão da ordem.

Decerto, o crime em apreço é de extrema gravidade em concreto, considerando tratar-se de crime cometido contra a vida, em que o paciente e demais codenunciados, associados, disputam o tráfico de drogas naquela região de Serra/ES, disseminando medo e terror na comunidade em razão da guerra pelo tráfico de entorpecentes.

Destaca-se, inclusive, que o caso em comento não é um fato isolado na vida de ADELSON, pois, conforme bem ressaltou o magistrado singular “
em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado ADELSON, sendo 02 termos circunstanciados arquivados, 02 ações penais de competência do Júri (01 com Guia Remetida ao TJ e 01 tramitando) e registro no INFOPEN
”. Ao que se vê, o paciente reitera na prática delitiva.

De relevo pontuar que malgrado a Lei 12.403/11 tenha alterado de forma substancial os dispositivos do CPP relativos à prisão cautelar, conferindo um caráter de subsidiariedade à medida de prisão, não se pode olvidar que ela continua sendo cabível aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos quando presentes os requisitos insculpidos no artigo 312 do CPP, o que ocorre na espécie.

Com efeito, no caso em tela as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, sobretudo por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Por fim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do remédio heroico.

Por tais fundamentos,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DO FEITO - RELAXAMENTO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP - INVIABILIDADE - EXTRAPOLAÇÃO QUE NÃO IMPLICA NA IMEDIATA SOLTURA - MERA IRREGULARIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - DECISÃO FUNDAMENTADA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.
Como corolário do princípio da razoabilidade, afasta-se o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo está em regular tramitação, inexistindo desídia do Poder Judiciário e havendo complexidade concreta nos fatos analisados. A superação do prazo legal de revisão judicial da prisão preventiva previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, devendo a questão ser analisada, ainda, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. Não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que indefere a liberdade provisória quando esta encontra fundamento na presença dos requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, sobretudo diante da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.